Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015462-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVANTE), 1a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.653.411-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 026.216.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN GABRIEL RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:
ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. REITERAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. INADIMPLEMENTO PERSISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO DECRETO PRISIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Zinaldo
Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que decretou nova prisão civil do paciente em razão da persistência do inadimplemento alimentar.

A impetrante sustenta a ilegalidade da reiteração da prisão civil após o cumprimento de constrição anterior no mesmo contexto executivo, ao argumento de que a medida teria perdido sua natureza coercitiva e assumido caráter meramente punitivo, além de alegar ausência de fundamentação analítica da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação da prisão civil do devedor de alimentos, após cumprimento anterior da medida coercitiva no mesmo cumprimento de sentença, configura constrangimento ilegal por desnaturação da finalidade coercitiva da prisão civil; e (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou a nova prisão civil apresenta fundamentação suficiente à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é via adequada para impugnar ato judicial que repercute diretamente sobre a liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

A prisão civil do devedor de alimentos possui previsão constitucional e legal nos
arts
. 5o, LXVII, da Constituição Federal e 528 do Código de Processo Civil, sendo admissível enquanto subsistir débito alimentar exigível e não houver comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento.

A Súmula 309 do STJ autoriza a prisão civil em relação às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às parcelas vencidas no curso do processo.

A impetração não foi instruída com prova pré-constituída idônea apta a demonstrar impossibilidade absoluta, atual e incontornável de adimplemento da obrigação alimentar.

Alegações genéricas de dificuldade financeira, desemprego ou encargos pessoais não afastam a prisão civil, especialmente na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

A persistência do inadimplemento alimentar após a soltura decorrente de prisão civil anterior autoriza nova decretação da medida coercitiva, desde que subsistam parcelas exigíveis pelo rito do art. 528 do CPC.

A reiteração da prisão civil não se converte automaticamente em medida punitiva pelo simples fato de já ter havido constrição anterior, exigindo-se demonstração concreta de abuso, excesso ou renovação desvinculada de débito alimentar atual.

A decisão impugnada apresenta fundamentação mínima suficiente, baseada na continuidade da mora alimentar e na ausência de justificativa idônea para o inadimplemento, inexistindo nulidade por ofensa ao dever constitucional de motivação.

O julgamento colegiado do mérito do habeas corpus absorve integralmente a controvérsia submetida ao agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar, ocasionando a perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A renovação da prisão civil do devedor de alimentos é admissível quando persistir o inadimplemento de parcelas alimentares exigíveis pelo rito do art. 528 do CPC e não houver comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento.

O cumprimento anterior de prisão civil não impede nova decretação da medida coercitiva, desde que ausente caráter automático, indefinido ou meramente punitivo da constrição.

A alegação de incapacidade financeira do devedor de alimentos exige prova pré-constituída idônea, não sendo suficiente mera argumentação genérica em sede de habeas corpus.

O julgamento definitivo do habeas corpus prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVII e LXVIII, e art. 93, IX; CPC, art. 528, §§ 2o e 3o; CPC,
arts
. 1.021, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 309; STJ, HC no 1.011.775/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, HC no 718.488/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022,
DJe
24.02.2022; TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 1011475-36.2023.8.11.0037, que decretou nova prisão civil do paciente em razão de inadimplemento de dívida alimentar.

A Impetrante defende que não se mostra razoável, muito menos efetiva, a renovação da prisão civil no mesmo contexto executivo, após o exaurimento da medida anteriormente imposta, porquanto a finalidade do rito que admite a coerção pessoal para o inadimplemento das prestações alimentícias é compelir o devedor ao pagamento de débito alimentar atual, e não converter a prisão civil em mecanismo seriado de encarceramento.

Aduz que, uma vez utilizada e exaurida a coerção pessoal, a manutenção de nova prisão civil do paciente passa a se revestir de caráter exclusivamente punitivo, em descompasso com a natureza coercitiva da medida, divergindo da
ratio
legis
do art. 528 do Código de Processo Civil e das garantias constitucionais aplicáveis à hipótese.

Dessa forma, busca a concessão da ordem para determinar a revogação da ordem de prisão expedida em desfavor d
e
ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS.

Ao apreciar o pedido liminar, sobreveio decisão de ID.
359622854
, por meio da qual foi
indeferida a medida liminar
, mantendo-se a ordem de prisão
.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs agravo interno
(ID 365116365)
, no qual sustenta,
quanto a
violação ao dever de fundamentação analítica da decisão que decretou nova prisão civil
, a
nulidade da decisão por ausência de motivação
concreta, individualizada e suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
, a
insuficiência da mera referência genérica à existência do débito e ao art. 528, § 3o, do CP
C
e
a
necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar, com concessão da ordem para imediata soltura do paciente.

Sobreveio
P
arecer
M
inisterial
(ID 365447389)
, no qual a Procuradoria-Geral de Justiça,
se
manifestou

no sentido da manutenção da prisão civil, ao entendimento de que a nova medida coercitiva estaria inserida nos limites legais e de que a anterior prisão do paciente, por si só, não impediria nova decretação, desde que persistente o inadimplemento da obrigação alimentar.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:
ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em benefício de
ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS
, c
om o objetivo de revogar a ordem de prisão civil decretada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1011475-36.2023.8.11.0037.

A
I
mpetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da nova prisão civil
(ID

229515005
– Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037)
, ao argumento de que o
P
aciente já havia sido anteriormente submetido à constrição pessoal no mesmo contexto executivo
(ID

192753578
– Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037)
, de modo que a reiteração da medida, após o exaurimento da prisão anterior, desnaturaria sua finalidade coercitiva e lhe atribuiria feição meramente punitiva.

Aduz, ainda, violação ao art. 5o, LXVII e LXVIII, da Constituição Federal, ao art. 528 do Código de Processo Civil, bem como
os
postulados da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substancial e vedação ao excesso.

Pois bem.

O habeas corpus é remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição da República.

No caso concreto, a via eleita é adequada, porque o ato apontado como coator repercute diretamente sobre a liberdade ambulatorial do paciente. A controvérsia, contudo, reside em saber se a nova decretação da prisão civil, no bojo do cumprimento de sentença alimentar, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Os autos revelam que o paciente foi anteriormente submetido à prisão civil, com posterior soltura formalizada em 02/06/2025
(ID 196057892
– Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037)
, por meio de comunicado de soltura, alvará e certidão de cumprimento.

Não obstante, sobreveio nova decretação de prisão
(ID
217871774

– Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037
)
, com expedição de mandado em 12/02/2026
(ID
223197871

– Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037
)
e cumprimento certificado em 08/04/2026
(ID
229515005

– Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037
)
, em razão da persistência do inadimplemento no cumprimento de sentença alimentar.

Na decisão que indeferiu a liminar, consignou-se, em essência, que, após a soltura anterior
(ID 196057892 – Autos de Origem n. 1011475-36.2023.8.11.0037)
, o paciente permaneceu inadimplente quanto ao débito alimentar vencido e às parcelas
que se venceram no curso do cumprimento de sentença, sem apresentar proposta concreta de pagamento ou justificativa plausível para o inadimplemento.

Esse é o ponto central da controvérsia e, a meu sentir, ele afasta a alegação de manifesta ilegalidade da custódia civil.

A prisão civil do devedor de alimentos encontra assento constitucional no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, e disciplina infraconstitucional no art. 528 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

[...]

§ 2o
Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o
Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz [...] decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

A orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 309/STJ)
, por sua vez, é no sentido de que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do
A
limentante é o que compreende as
3

(
três
)
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
, vejamos:

[...]
SÚMULA 309

O DÉBITO ALIMENTAR QUE AUTORIZA A PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE É O QUE COMPREENDE AS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO
PROCESSO. (
*)

(*) julgando o HC 53.068-MS, na sessão de 22/03/2006, a Segunda Seção deliberou pela ALERAÇÃO da súmula n. 309. REDAÇÃO ANTERIOR (decisão de 27/04/2005, DJ 04/05/2005):
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
.
[...]

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que a coerção pessoal permanece juridicamente admissível enquanto subsistir débito alimentar exigível nos limites do rito da prisão e enquanto não demonstrada, de forma efetiva, a impossibilidade absoluta de pagamento.

No caso, a impetração não veio acompanhada de prova pré-constituída idônea capaz de evidenciar impossibilidade absoluta, atual e incontornável de adimplemento, ônus que incumbia ao paciente, sobretudo porque a justificativa apta
a afastar a prisão civil deve demonstrar incapacidade real e não meramente dificuldade econômica.

A alegação defensiva, embora juridicamente articulada, permanece em plano argumentativo, sem demonstração concreta suficiente para infirmar a legitimidade do decreto prisional. A lei processual é expressa ao exigir comprovação da impossibilidade absoluta, e não mera afirmação genérica de insuficiência econômica.

Eventuais alegações relacionadas à renda, desemprego, encargos pessoais, patrimônio ou revisão do encargo alimentar demandam cognição própria e eventual instrução probatória, não sendo suficientes, na via estreita do writ, para afastar decreto prisional formalmente amparado no art. 528 do CPC.

Vejamos jurisprudência superior no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR A PENSÃO EM ATRASO SOB PENA DE PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DA DÍVIDA EXECUTADA. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE OS ALIMENTANDOS NÃO MAIS NECESSITAM DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE
DE
SCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO STJ). PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu de habeas corpus cível, em virtude de preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade recursal, após a interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão.

2. O paciente foi intimado a pagar débito alimentar sob pena de prisão civil, alegando incapacidade financeira devido ao desemprego e à constituição de nova família, além de uma das alimentandas ser maior de idade e capaz de prover seu próprio sustento.

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para discutir a capacidade financeira do devedor de alimentos e a necessidade de alimentos por parte de uma das alimentandas, maior de idade.

4. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que o habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário e que a real capacidade financeira do paciente/recorrente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos e nem sequer no correlato recurso ordinário.

5. Há também entendimento jurisprudencial no sentido de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas na via processual adequada, justamente em virtude do estreito caminho do habeas corpus.

6. Não se pode avançar na via estreita do habeas corpus, de rito célere, sobretudo para aferir se uma das exequentes/alimentantes, apesar de maior de idade, ainda necessita dos alimentos executados para sobreviver, pois o escopo da ação constitucional se restringe à apreciação dos elementos pré-constituídos dos autos, não sendo a via adequada para questões que dependam de dilação probatória.

6.1. O simples fato de uma das exequentes ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem considerando a inexistência de prova pré-constituída de que não mais necessitam dos alimentos ou de que têm condições de prover a própria subsistência, sem a prestação alimentar (Súmula n. 568 do STJ).

7. Esta
eg
. Corte Superior também tem entendimento consolidado no sentido de que o pagamento parcial da verba alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.011.775/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Além disso,
inexiste informação nos autos de que
a nova ordem de prisão tenha sido decretada por dívida estranha ao regime do art. 528 do CPC, tampouco que tenha ocorrido utilização arbitrária da prisão como sucedâneo de cobrança patrimonial ampla e irrestrita.

Ao contrário, o que se verifica é a permanência do inadimplemento alimentar no curso do próprio cumprimento de sentença, inclusive após a primeira constrição pessoal, circunstância que, em exame de legalidade estrita, não torna ilegítima a renovação da medida coercitiva.

Não ignoro a tese defensiva de que a reiteração da prisão civil pode, em determinadas hipóteses,
se
converter em mecanismo punitivo incompatível com sua natureza excepcional. Todavia, essa conclusão não decorre automaticamente do simples fato de ter havido prisão anterior.

Não se ignora que a reiteração da prisão civil pode, em determinadas hipóteses, converter-se em mecanismo meramente punitivo, incompatível com a natureza excepcional e coercitiva da medida.

Todavia, essa conclusão não decorre automaticamente do simples fato de ter havido constrição anterior, exigindo-se demonstração concreta de abuso, excesso ou renovação dissociada de débito alimentar atual e juridicamente exigível.

A análise deve ser feita à luz das particularidades do caso concreto. E, nesta hipótese, os elementos constantes dos autos apontam que, após a soltura, o débito alimentar não foi regularizado, persistindo a mora quanto às prestações exigíveis, sem demonstração de causa juridicamente bastante para afastar a medida coercitiva.

Assim, o cumprimento de prisão civil anteriormente decretada não imuniza o devedor contra nova medida coercitiva, quando demonstrada a subsistência de parcelas alimentares exigíveis pelo rito do art. 528 do CPC e ausente prova de impossibilidade absoluta de pagamento.

A vedação que se impõe é à renovação automática, indefinida ou meramente punitiva da custódia; não à adoção de nova coerção quando presentes, no caso concreto, os pressupostos legais da medida.

Vejamos julgado em sentido convergente:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a sua recalcitrância e a sua desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes.

3. A teor da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal
suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)

Também não vislumbro, ao menos nos limites cognitivos do habeas corpus, deficiência apta a macular de nulidade o decreto prisional por ausência de fundamentação.

Ademais
, a
discussão posta nos autos não revela decisão desprovida de motivação mínima, mas, sim, inconformismo da impetrante com a conclusão judicial segundo a qual a persistência do inadimplemento autorizaria nova coerção pessoal. Tal irresignação, por si, não se confunde com constrangimento ilegal manifesto.

Importa destacar, ainda, que não se está validando a utilização ilimitada da prisão civil como meio ordinário de cobrança. O que se reconhece, neste caso específico, é que a ordem impugnada se apoia na continuidade da mora alimentar, na existência de parcelas exigíveis pelo rito coercitivo e na ausência de comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento.

Assim
, a tese de que, uma vez utilizada a coerção pessoal, a execução deveria prosseguir exclusivamente por meios patrimoniais não encontra amparo bastante, neste caso, para afastar a legalidade da medida.

A coexistência de técnicas executivas voltadas à satisfação do crédito alimentar não impede, por si só, a adoção do rito coercitivo quando presentes seus pressupostos legais.

Assim, à luz dos elementos constantes das peças apresentadas, não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do writ.

Desse modo, a denegação da ordem é medida que se impõe.

DO
AGRAVO INTERNO

Registro, ainda, que foi
interposto agravo interno
(ID 365116365)
contra a decisão monocrática
(ID 359622854)
que indeferiu o pedido liminar no presente habeas corpus.

Ocorre que a apreciação colegiada do mérito do
HABEAS CORPUS
absorve integralmente a controvérsia antes submetida ao exame precário da tutela liminar.

Isso porque o agravo interno
se
volta apenas contra a decisão monocrática proferida em sede de cognição sumária, ao passo que o julgamento
do habeas corpus exaure, de forma mais ampla, a análise da legalidade da constrição impugnada.

Nessa perspectiva, a superveniência do julgamento de mérito torna desnecessário o exame autônomo do agravo interno, porquanto esvaziado o seu objeto.

Desaparece, portanto, a utilidade recursal do agravo interno, pois a matéria nele dev
olvida de
legalidade da manutenção da ordem prisional em sede liminar
, se
encontra

integralmente abrangida pela deliberação definitiva ora proferida pelo órgão colegiado.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA-VO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉ-RITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de
instru-mento
. III. Razões de
decidir Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, por não verificar ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente, e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, em razão da superveniência do julgamento colegiado do mérito do
HABEAS CORPUS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026